Tribunal: TJSP
Processo: 2248549-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Postulante que detém recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro instrutório- sinalizador da ausência de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício repelido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autos restaurados de ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Rejeição da alegada nulidade do procedimento de restauração fundada em

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Postulante que detém recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro instrutório- sinalizador da ausência de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício repelido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Autos restaurados de ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Rejeição da alegada nulidade do procedimento de restauração fundada em ausência de "intimação" do advogado do réu para contestar o feito – Alegação descabida – Art. 1.065 do CPC/1973, vigente à época da restauração, que dispunha que a parte contrária seria "citada" para contestar o pedido de restauração – Petição inicial da fase de cumprimento de sentença que não veio acompanhada da procuração concedida pelo devedor ao seu patrono – Nulidade inocorrente – Comparecimento espontâneo do executado que supre a falta ou a nulidade da citação/intimação (art. 239, §1o, do CPC) - Impugnação à penhora – Rejeição de arguição de bem de família – Utilização residencial do imóvel não demonstrada – Oficial de justiça que diligenciou e constatou que o imóvel estava desocupado – Devedor proprietário de três imóveis que não se desincumbiu do ônus de comprovar o de menor valor - Impenhorabilidade não reconhecida – Decisão mantida – Agravo improvido – Maioria de votos.